Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO CORRETA DA TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE QUORUM. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. De acordo com o artigo 24 do Nosso Regimento Interno, "Cada Turma compõe-se de quatro desembargadores e reunir-se-á na presença de, no mínimo, três julgadores." Se, constatada a divergência entre os votantes, convocam-se mais dois desembargadores para participar da votação, considera-se aplicada a regra do artigo 942 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.